Tribunal: TJMT
Processo: 1031911-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031911-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO - CPF: 729.088.311-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos
a
acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e do art. 240, §1o, do CPC, além da tese fixada no Tema 972 do STJ.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais e o entendimento jurisprudencial apontados pela embargante.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do julgado (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado analisou a questão de forma clara e fundamentada, consignando que a prescrição foi interrompida pelo despacho citatório (art. 202, I, do Código Civil), sendo a demora na citação atribuída a problemas operacionais do Judiciário, e não à inércia do exequente.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame da matéria já decidida, mas sim de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
ao Agravo de Instrumento
.

A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto ao art.
206, §3o, VIII, do Código Civil, bem como a necessidade de efetivação da citação dentro do prazo legal para a interrupção da prescrição.

S
ustenta que o entendimento adotado contraria a tese fixada no
Tema 972 do STJ,
o qual trata da prescrição da pretensão executória quando a citação do devedor não se efetiva em prazo razoável.

Nas Contrarrazões (Id
269144293
),
o embargado
pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso, a embargante
alega que o acórdão não analisou expressamente a aplicação do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil e do artigo 240, §1o, do CPC, bem como a tese firmada no Tema 972 do STJ.

Contudo
, verifica-se que a decisão embargada enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando que a prescrição foi interrompida com o despacho citatório, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, e que a demora na citação decorreu de problemas operacionais do Judiciário e não da inércia do exequente.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não
possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025